Tribunal: TJBA
Processo: 8034026-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034026-35.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WANDERSON DE AMORIM VASCONCELOS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI, IGOR AMADO VELOSO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO, ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI, DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA SUA INCIDÊNCIA
. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMPONENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Impossibilitada a verificação de encargos contratuais abusivos e não havendo menção a cobrança de comissão de permanência, não há ilegalidade a ser declarada.

2. Possibilidade de capitalização de juros para as entidades componentes do sistema financeiro nacional.

3. Manutenção do ônus da sucumbência.

4. Recursos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8034026-35.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
WANDERSON DE AMORIM VASCONCELOS
e apelado
BANCO BRADESCO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
dos Recursos de Apelação e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.